Tribunal: TCU
Processo: 037.800/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Paulo Sérgio Ortiz Rosa e petição protocolada por Marcelo de Moraes Fonseca em face de acórdão que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa em tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Cooperação 262/2010, destinado à realização de obras de adequação do Lote 1 da BR-101/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que ora se examinam embargos de declaração opostos por Paulo Sérgio Ortiz Rosa e petição protocolada por Marcelo de Moraes Fonseca em face do Acórdão 5409/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração de Paulo Sérgio Ortiz Rosa e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. acolher o pleito de Marcelo de Moraes Fonseca para, somente em relação a ele, tornar sem efeito os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 5409/2025-TCU-Primeira Câmara , além de excluí-lo da relação processual; 9.3. informar o embargante, o peticionário, os demais responsáveis e o Comando do 1o Grupamento de Engenharia (MD/CE) acerca desta deliberação.